Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713423-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE. A parte agravante sustenta, em síntese, que foi decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central, em razão de sua precária saúde financeira, razão por que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, a parte agravante fica dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (Art. 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Em relação às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício somente ocorre em situações excepcionais. Desse modo, faz-se necessária a inequívoca comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, como bem pontuado na decisão agravada, os documentos de ID 183449708 e 183449711 na origem demonstram que, apesar da redução de sua margem operacional nos últimos anos, não há que se falar em hipossuficiência econômica que inviabilize o pagamento das despesas processuais, pois se trata de empresa de grande porte, com grande volume de movimentações financeiras. Dessa forma, em primeira análise, não há que se falar em impossibilidade de arcar com as despesas processuais neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação contida na Súmula 481 do STJ e no art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. (...) 3. O que se verifica pelos documentos juntados aos autos é que a agravante possui porte econômico incondizente com a inabilidade absoluta de custear as custas processuais. Portanto, não há nos autos elementos hábeis a amparar o alegado estado de pobreza jurídica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1670319, 07393589020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, como a parte agravante não logrou demonstrar a sua necessidade de litigar sob o manto da gratuidade da justiça, o indeferimento do pedido é medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator